Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-93.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003567-93.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MONTE SIAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DE DECRETO MUNICIPAL PARA SUPERAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de R$ 1.620,49, sem demonstração de adoção de medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de decreto municipal estabelecendo piso para cobrança judicial afasta a aplicação imediata e vinculante do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação obrigatória do precedente do Tema 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência federativa. 4. Extinção correta da execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC, de acordo com o tema 1184 do STF em conjunto com a Resolução nº 547 do CNJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8003567-93.2019.8.05.0074, em que é agravante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e agravado, MONTE SIAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.